Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015298-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALMAR BUSNELLO
PACIENTE:
TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 19633-58.2018.811.0042 (cód. 527730), em que pronunciado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II c/c art. 29 e 69, todos do Código Penal (por quatro vezes) e art. 2o, caput c/c §§2o e 3o da Lei n.o 12.850/13, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.
O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em agosto de 2018, e permaneceu recolhido ao cárcere durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao cabo da qual restou pronunciado em 15/08/2019, em face do que manejou recurso em sentido estrito, ainda não encaminhado a este e. Tribunal de Justiça.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta que embora cediço que a ação de habeas corpus não constitui o meio adequado para se discutir autoria delitiva, a hipótese em exame estaria dotada de particularidade que, em tese, autoriza o exame de provas com o desiderato de afastar o fumus comissi delicti que justifica a prisão cautelar do paciente, pois, segundo sua intelecção, os indícios de autoria indicados pelo Ministério Público na denúncia e acolhidos pelo magistrado a quo ao pronunciar o acusado estariam lastreados unicamente na circunstância de os policiais terem apreendido documentos em nome de parentes do increpado dentro do automóvel utilizado para transportar os executores dos homicídios tentados, olvidando que nenhuma prova produzida em juízo, seja documental, pericial ou testemunhal, é capaz de vincular objetivamente o paciente ao cenário delituoso.
Em abono, argumenta que o sujeito apontado como comparsa do paciente [Gabriel Antônio Rosa] estaria recolhido ao cárcere desde o ano de 2013, de modo que não seria possível ter atuado como coexecutor dos crimes ocorridos nos dias 22 e 23/03/2018; acrescentando, ainda, que nada de ilícito fora encontrado com o beneficiário do writ no momento de sua prisão, e não há sequer menção a seu nome dentre as mensagens trocadas pelo grupo criminoso no aplicativo WhatsApp.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão processual do increpado, na medida em que, conquanto sejam 8 (oito) réus, todos estão presos provisoriamente e não se trata de feito complexo, afigurando-se desarrazoado que a sentença de pronúncia tenha sido prolatada em 15/08/2019 e não haja sequer previsão de data para submissão do paciente a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que até hoje os recursos interpostos pelas partes não foram remetidos a este eg. Sodalício apenas porque o juízo não logrou êxito em intimar o corréu João Luiz Baranoski – que embora sob a custódia estatal, ainda não foi localizado –, acarretando um prolongamento anômalo na prisão cautelar imposta ao paciente e ao qual a defesa não deu azo.
A título de terceira causa de pedir, o impetrante aduz que inexistem elementos concretos capazes de revelar de maneira satisfatória a subsistência do periculum libertatis, o que viabilizaria in casu a substituição do cárcere por providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante do caráter excepcional da prisão preventiva e dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, que, malgrado ostente registros criminais anteriores, há no mínimo 13 (treze) anos não se envolve em novos delitos, demais disso, mantém família constituída por esposa e duas filhas menores que dele dependem economicamente, exerce ocupação lícita e possui endereço certo no distrito da culpa.
Finalizando, o causídico alude à atual situação de pandemia causada pela Covid-19 e à precariedade das condições sanitárias e estruturais do sistema prisional, inclusive destacando que há notícias de detentos com tuberculose e contaminados pelo coronavírus dentro da Penitenciária Central do Estado – onde o paciente se encontra recolhido, para reforçar a tese de falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva, notadamente porque o increpado estaria acometido de “Asma Brônquica e Tuberculose Pulmonar”, doenças contagiosas graves que o inserem no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, ensejando, com mais razão, a concessão da liberdade provisória ou sua inserção no regime domiciliar, “para evitar que seja contaminado no sistema prisional e possa tratar suas enfermidades em local adequado e especializado” (sic).
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP), ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo pelo recolhimento domiciliar.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 51262477.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho que, por meio do despacho disponível no ID 51358012, declarou-se impedido para processar e julgar o presente habeas corpus, determinando sua redistribuição nos termos do art. 216 do RITJMT.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Conquanto o impetrante alegue serem frágeis e até mesmo inexistentes os indícios de autoria delitiva, é sabido que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente não desponta induvidosa, ao contrário, a própria narrativa constante da prefacial indica que tal conclusão depende da análise conjunta de todas as provas disponíveis nos autos, e se há a necessidade de dilação probatória, impossível concluir-se em sede de habeas corpus pela ausência do fumus comissi delicti.
Não se trata de antecipação da culpabilidade do réu, uma vez que, ao expor os elementos cognitivos que o fizeram entender pela presença de justa causa para a persecução criminal e, na sequência, para admissão da acusação [decisão de pronúncia], o magistrado a quo não emitiu juízo de certeza ou aduziu de maneira cabal que o paciente é culpado, mas tão somente elencou os indícios que constituem a fumaça do cometimento do delito, necessária à instauração da ação penal e a submissão ao acusado à julgamento pelo Júri Popular.
A propósito, importa consignar que a denúncia já foi recebida na ação penal correlata e, mais, o paciente já foi pronunciado, sendo assim plenamente inviável, na estreita via da ação mandamental, reconhecer-lhe a inocência ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do writ.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Quanto ao periculum libertatis, o magistrado singular afirmou-o presente com base em elementos que, em princípio, afiguram-se idôneos, e, como cediço, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente – sequer comprovadas nos autos, diga-se – isoladamente consideradas, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a almejada liberdade provisória, muito menos se mostram suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Não fosse o bastante, é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem dilações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere por tempo demasiadamente excessivo, não é o suficiente para, nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; até mesmo porque, não há como concluir, de súbito, pela existência de desídia da acusação ou do d. magistrado a quo na condução do feito, sendo certo que o entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.
Por derradeiro, destaco que, data vênia, a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, afinal, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios por mais um período, o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 da população mundial; não vejo como deferir liminarmente a ordem se não há prova inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do paciente, não só por estar inserido no grupo de risco, mas mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TELMO DE OLIVEIRA BARBOZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator